Tribunal: TJES
Processo: 5007357-22.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007357-22.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE KNUPP COELHO
RECORRIDO: JOSE DERALDO SALES
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007357-22.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
MARIA JOSE KNUPP COELHO

RECORRIDA:
JOSE DERALDO SALES

JUÍZA SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. COMPROVADA A PROPRIEDADE DO BEM. VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO DE VEÍCULO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de Recurso Inominado interposto em face de r. Sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro em que a parte autora entende que o veículo apreendido nos autos da ação 0055450-19.2012.8.08.0030, TOYOTA HYLUX CD 4X4 SRV 2011, PLACA ODB/5190, seria de sua propriedade, o que obstaria a referida apreensão. Sendo assim, a fim salvaguardar o seu direito de propriedade a autora ingressou com a presente ação.

A parte embargada ofereceu impugnação no ID 4435722, acompanhada da documentação que reputa relevante.

O juízo
a quo
ao julgar o feito entendeu pela improcedência do pleito da terceira interessada pelos seguintes motivos:

DA REVELIA

Vejo que o embargado não compareceu à audiência de instrução e julgamento,

mesmo tratando-se de audiência híbrida, na qual poderia ter comparecido pessoalmente ou por meio virtual. Assim, DECRETO a revelia do embargado, contudo, neste momento, deixo de aplicar os efeitos da revelia.

DO MÉRITO

Apesar da presunção de veracidade, certo é que esta é relativa, devendo ser buscada a verdade real, por meio da análise do conjunto probatório coligido aos autos.

Em detida análise dos autos, vejo que a embargante não junta qualquer comprovante de cessão do veículo em favor do executado, para utilização no trabalho, não havendo qualquer menção ao veículo no contrato de ID 10795479.

Em contrapartida, comprovado, nos autos, que o veículo encontra-se na posse do executado, pelo menos, desde o ano de 2015, ou seja, período muito anterior ao contrato celebrado com a embargante.

Ademais, apesar de o informante ouvido em audiência dispor que a embargante possui alguns veículos que costuma emprestar aos colaboradores, certo é que tais empréstimos ocorriam de forma pontual, por alguns dias ou meses e não por anos, como no caso dos autos.

Tudo isso, somado ao fato de a transmissão da propriedade de bens móveis se dar pela tradição, concluo que, de fato, o bem penhorado, a saber, veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV, placa ODB5190 pertence ao executado, Sr. Ludovino Costa.

A parte embargante, irresignada, interpôs recurso (ID 4435967) alegando desacerto da sentença pelos seguintes fundamentos: i) demonstrada a relação negocial entre as partes - aplicação dos efeitos da revelia decretada; ii) da real propriedade do bem.

Pois bem.

Quanto à aplicação dos efeitos da revelia compreendo que o apelo da embargante prospera. Como dispõe o art. 20 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 345, CPC, não vislumbro contrariedade das alegações do autor com as provas dos autos ou ausência de verossimilhança em suas alegações. Desta forma, compreendo que os efeitos da revelia devem ser aplicados, presumindo-se verdadeiras as alegações autorais, portanto.

A embargante traz ao autos o Certificado de Registro de Veículo (ID 4435705) em nome da senhora Maria José Knupp Coelho.

Nos autos da ação 0055450-19.2012.8.08.0030 o embargado ocupa o polo de exequente, tendo como executada MAX LIFE LTDA-ME. Posto que não foram encontrados bens para a penhora da empresa, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar os bens do sr. Ludovino Costa e Euzana Araújo dos Santos, conforme decisão juntada no ID 4435726.

O senhor Ludovino mantinha uma relação contratual com a embargante, por meio da qual ele era seu representante de vendas. Com o auxílio do veículo apreendido, o sr. Ludovino efetuava as entregas dos colchões. Em audiência o sr. ELIAS NATALINO BOTELHO, na condição de informante, que também trabalhava na mesma posição que o sr. Ludovino, em síntese declarou:

respondeu que a embargante emprestava o veículo para a entrega de colchões; que costumava emprestar o veículo para seus colaboradores; que também emprestava salas para facilitar as vendas e reuniões dos vendedores; que ela recebia um valor pelos empréstimo de veículos; informou que conhece o embargado; informa que uma sala, que era emprestada fica em linhares e outra fica aqui em vitória; informa o veículo em discussão nestes autos é uma caminhonete; não sabe quanto tempo ele está com a caminhonete; que ela possui dois ou três veículos; que ele já ficou 30 ou 40 dias com o veículo; que não sabe se alguém já ficou por meses com o veículo; que quando estava na posse do veículo.

O autor alega em sua inicial (ID 4435702), que o referido veículo é de sua propriedade e por isso a constrição não poderia ocorrer. Sustenta que possui uma relação negocial com o sr. Ludovino, em que o carro em questão encontrava-se em posse dele, de forma sazonal, para poder fazer as entregas dos colchões.

Em que pese os contratos de Id 4435706 e 4435707 serem em momento posterior aos anos de 2015/2016, nota-se que o Sr. Ludovino e a senhora Maria José Knupp, ora embargante, possuem uma relação negocial, tornando-se crível a alegação do autor.

Em impugnação aos embargos (ID 4435723) a parte não traz provas contundentes da posse do referido veículo. As fotos juntadas só mostram o sr. Ludovino fazendo entregas de colchões, ou seja, o carro sendo utilizado para o fim da da cessão por empréstimo feito pela embargante. O fato de ter acontecido a imputação de multa na cidade de Linhares, ID 4435728, não é o suficiente para poder inferir que o sr. Ludovino estivesse na direção do veículo. O embargado não comprova a tradição do bem, nem mesmo a posse do referido veículo no sentido que quer fazer crer, dessa forma não há como conceber que houve tradição do bem da senhora Maria Knupp ao sr. Ludovino.

A jurisprudência assim compreende:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. [...]. 3 -
Embargos de terceiro. Os embargos de terceiro, previstos no art. 674 do CPC, destina-se a proteger a posse de quem não é devedor. A recorrente alega ser proprietária do automóvel penhorado. Contudo, não há nos autos prova de que tenha adquirido a propriedade do veículo. Ao contrário, há notícia de que a empresa para a qual o esposo da embargante trabalhava transmitiu o veículo a este, mediante contrato, sem registro no órgão de trânsito e de que a tradição ocorreu antes do ajuizamento do processo. No curso do cumprimento de sentença o veículo foi registrado no DETRAN no nome da autora, o que não se mostra suficiente para a demonstração da propriedade, que não decorre do registro, mas da relação de direito substancial. O fato de a autora utilizar o veículo para o seu trabalho não denota posse nem se equipara a propriedade
, de modo que, sob este fundamento não se pode acolher os embargos de terceiro. [...](TJDFT,
Acórdão 1692555
, 07152723720228070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PROVIMENTO, para afastar a penhora do veículo
TOYOTA HYLUX CD 4X4 SRV 2011, PLACA ODB/5190 tendo em vista que o referido bem é de propriedade da embargante.

Sem condenação em custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)